Tribunal: TJMT
Processo: 1016072-28.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016072-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), MATEUS REIS DE SOUZA - CPF: 073.437.591-32 (PACIENTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO DA SILVA MIRANDA - CPF: 611.440.483-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016072-28.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS REIS DE SOUZA
IMPETRANTE: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARCIO MONTEIRO JAYME, MARLY GAVIOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APARENTE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A MEDIDA EXTREMA – IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – SUFICIÊNCIA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Apesar de inicialmente justificada a prisão preventiva, a medida tornou-se desproporcional, ante as especificidades do caso concreto – denunciado apenas pelo crime de furto qualificado, sem violência ou grave ameaça à pessoa –, sendo inexistentes indicativos de reiteração delitiva. Assim, sua substituição por cautelares menos evasivas mostra-se suficiente para acautelar a ordem pública e a finalidade do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016072-28.2024.8.11.0000

PACIENTE: MATEUS REIS DE SOUZA
IMPETRANTE: ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR, MARCIO MONTEIRO JAYME, MARLY GAVIOLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mateus Reis de Souza
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.
1012597-19.2024.8.11.0015

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente pelo crime tipificado no
art. 155, §4, inciso II, do Código Penal; 2) “
não apresenta nenhuma periculosidade à sociedade, conforme descrito nas certidões de antecedentes criminais e demais provas carreadas aos autos
”; 3) “
a potencialidade lesiva ou gravidade do delito, ao nosso ver, não poderá servir de base para a manutenção da prisão de alguém, afinal, isto por si só não enseja a custódia do agente, uma vez que não mais existe prisão preventiva obrigatória para crimes graves na legislação brasileira, devendo-se demonstrar no caso concreto, quais elementos indicam o periculum libertatis”;
4) “
não se trata de furto, o paciente não realizou o mencionado delito. Embora estivesse conduzindo o veículo furtado, fora outro que realizou o referido crime. Dessa forma, melhor se ajusta ao caso é o da receptação, já que o paciente apenas conduzia o veículo
”; 5) “
não há confissão do paciente de que realizou o furto por ordem de organização criminosa; tampouco há provas deste fato. Sendo somente por dicção dos policiais que serviram de testemunha e de condutor
”; 6) “
tem domicílio fixo

e pretende colaborar com toda a persecução penal. Não oferece risco à instrução criminal e tampouco aos possíveis envolvidos na persecução penal, razão pela qual não justifica a prisão preventiva
” 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 219270651 - pág. 1-16).

A liminar foi indeferida (Id.
219549693 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 220576675 - pág. 2-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
223949158 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016072-28.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que “
n
o dia 16 de maio de 2024, por volta das 18h44min, na residência localizada na rua da Honra, nº 4509, bairro Vida Nova, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Mateus Reis de Souza, mediante escalada, com destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu coisas alheias móveis pertencentes à vítima Ricardo da Silva Miranda, conforme boletim de ocorrência nº 2024.146405 e 2024.146454 (id. 156887466 e 156887467), termo de exibição e apreensão (id. 156887455, pág. 3), auto de avaliação (id. 156887482), termo de entrega (ID 156887483) e depoimentos colhidos na fase investigatória
”

A denúncia registra ainda que a polícia foi acionada e localizou “
o denunciado na entrada da cidade de Sinop/MT, em posse do automóvel subtraído
” (AP – Id. 157883306).

A prisão cautelar foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público,
verbis:

[...]

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo autuado, é superior a quatro anos de reclusão, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo da presença do fumus comissi delicti (prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei), sendo demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de ser incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se depreende boletins de ocorrência nº 2024.146405 e 2024.146454, auto de apreensão presentes nos autos, das declarações da vítima, bem como das declarações dos policiais militares que realizaram a prisão do autuado.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelo flagrado está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que se extrai dos autos, ao menos nesse primeiro momento, embora não tenha sido incursionado também no crime de organização criminosa, como bem salientou o Parquet
há a informações de que teria agido visando a colaboração ou até mesmo a promoção nesse tipo de facção criminosa, que, à evidência, põe em risco a própria garantia da ordem pública
.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação do custodiado preventivamente
.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
do autuado
MATEUS REIS DE SOUZA
e
CONVERTO-A EM PREVENTIVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.

[...]
(Id.
219270660 - pág. 52-56).

Ao receber a denúncia, constrição foi mantida, ante a persistência dos fundamentos anteriormente elencados (AP – Id. 157974350).

Embora justificada em motivação idônea, a segregação tornou-se desproporcional no caso concreto, principalmente se considerado que o paciente
não
foi denunciado nas penas da Lei n. 12.850/2023.

O crime de furto atribuído a ele, apesar de grave, não foi
praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

Conquanto ostente registro por desobediência (autos
770-22.2019.811.0009) – como menor infrator –, e de medidas protetivas da Lei Maria da Penha (autos 1020932-32.2021.8.11.0015, 1001715-32.2023.8.11.0015 e 1009386-72.2024.8.11.0015), o paciente é primário, sendo certo que a impetrante informou que possui ‘residência fixa e atividade lícita’ (Id.
219270651 - pág. 15).

Além disso, conforme consta no PJE, ele foi citado na ação penal e apresentou sua resposta à acusação em 27-6-2024 (AP – Id. 160122285).

Assim, diante das especificidades do caso, a substituição do cárcere por cautelares menos evasivas mostra-se suficiente para acautelar a ordem pública e a finalidade do processo.

Os arestos colacionados ilustram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. A regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Na espécie, tal como afirmado na decisão agravada, não há falar em decisum desprovido de fundamentação, pois invocou o Juízo de primeiro grau a gravidade concreta da conduta, já que "o acusado dirigia em alta velocidade, no momento da colisão não parou o carro; pelo contrário, arrastou as vítimas, além de não ter prestado socorro", "além do fato do mesmo ter tentado fugir do local" .

3. Todavia, mostra-se excepcionalmente suficiente, para os fins acautelatórios pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão. É que se está diante de crime praticado sem violência intencional ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma periculosidade acentuada do agente, sobretudo porque se trata de réu primário e portador de bons antecedentes, o qual se encontra custodiado desde 18/4/2021, ou seja, há mais de dois anos.

4. Agravo regimental provido tão somente para substituir a custódia preventiva do agravante por medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e proibição de frequentar bares e restaurantes, sem prejuízo da fixação de outras medidas pelo Juízo de primeiro grau.
(STJ, AgRg no HC n. 811.814/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

HABEAS CORPUS - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO PROVISÓRIA INEXISTENTES - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - JULGADO DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Não obstante a decretação da prisão preventiva do paciente encontre-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado ao paciente, a prisão cautelar é desproporcional diante do contexto fático e da atual sua situação processual, sobretudo pelo fato de que, in casu, a ordem pública pode ser acautelada por meio de medidas alternativas à prisão.” (TJMT, HC NU 1014485-05.2023.8.11.0000). Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão por medidas cautelares alternativas.
(TJ/MT, N.U 1019868-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, substituindo a prisão preventiva imposta ao paciente pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

b)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

c)

Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;

d)

Não se envolver em outro fato ilícito.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Mateus Reis de Souza,
que deverá ser imediatamente cumprido, advertindo-o das restrições impostas, caso

não esteja preso por outros motivos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024